Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça do embargante e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, bem como estabelecer se o posterior recolhimento voluntário das custas processuais configura preclusão lógica incompatível com o pedido do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete a subsistência da parte ou de sua família, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, essa presunção pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam situação econômica incompatível com o benefício ou quando a documentação apresentada se revela insuficiente.
5. Os documentos apresentados não comprovam a alegada incapacidade financeira, pois a renda foi demonstrada apenas por contracheque isolado e de baixa legibilidade, inexistindo extratos bancários, declarações fiscais ou outros demonstrativos aptos a revelar a real situação patrimonial do recorrente.
6. As despesas ordinárias juntadas aos autos, consistentes em contas de consumo e faturas de cartão de crédito, não evidenciam situação excepcional de vulnerabilidade econômica.
7. O agravante deixou de cumprir determinação judicial para complementar a documentação comprobatória de sua alegada incapacidade financeira.
8. O posterior recolhimento voluntário das custas iniciais configura ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, caracterizando preclusão lógica e incidência do princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais, podendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ser afastada diante de documentação insuficiente ou incompatível com a alegada pobreza. 2. O recolhimento voluntário das custas processuais configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e caracteriza preclusão lógica, em razão da vedação ao comportamento contraditório.”